Tribunal: TJMT
Processo: 0000829-44.2013.8.11.0098
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000829-44.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER ANTERO CORTEZ - CPF: 039.686.191-10 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DAS LESÕES POSTERIOR AO ACIDENTE - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - REJEITADA - MÉRITO - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

“
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0000829-44.2013.8.11.0098

Apelante:
Itaú Seguros S/A

Apelado:
Vagner Antero Cortez

Vara Única da Comarca de Porto Esperidião

RELATÓRIO

Apelação de
Itaú Seguros S/A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.06.2010, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 147413154 - Pág. 299
)
: Suscita prejudicial de mérito de prescrição, porque afirma que decorreu prazo superior a três anos entre o acidente e o ajuizamento da ação.

No mérito, defende ausência de comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, bem como de eventual nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor, porquanto o boletim de ocorrência teria sido elaborado de forma unilateral após o acidente e a documentação médica não faria menção a acidente de trânsito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 147413157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0000829-44.2013.8.11.0098

Apelante:
Itaú Seguros S/A

Apelado:
Vagner Antero Cortez

Vara Única da Comarca de Porto Esperidião

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A seguradora apelante defende a ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição em razão da propositura da ação ter ocorrido em prazo superior a três anos após a data do acidente.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação, por ocorrência de prescrição.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 10.06.2010 e teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (Id. 147413153 - Pág. 230 e seguintes).

A presente ação foi ajuizada em 25.07.2013 (Id. 147413153 - Pág. 228), como se verifica do andamento processual, mais de três anos após a data do acidente.

No entanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da permanência da invalidez.

A respeito da prescrição das ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula no 573:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Destaca-se, dentre os precedentes à edição da referida Súmula, o entendimento da Segunda Seção daquele Tribunal Superior, lançada no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator, “
no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde
” (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG).

Vale ressaltar, a alteração da segunda tese da ementa do repetitivo justificou-se apenas em razão da possibilidade de aferição pelas instâncias ordinárias, conforme as circunstâncias de cada caso, de que a invalidez permanente do segurado seria do seu conhecimento, antes mesmo da elaboração do laudo médico.

No caso, extrai-se do boletim de atendimento médico, que o autor sofreu “
fratura de clavícula
” em razão do acidente de trânsito (Id. 147413153 - Pág. 262), bem como consta a informação de que fora realizado procedimento cirúrgico para tratamento das lesões, condição que evidencia não se tratar de invalidez permanente notória.

A par disso, tal circunstância sequer autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo pericial médico, até mesmo pela natureza da lesão e complicações decorrentes, situação que não permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO -

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA LIDE -

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENTES – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO A FIM DE REMUNERAR O PROFISSIONAL DIGNAMENTE - RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional na ação de cobrança de seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A falta de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da lide, ante a possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por outros meios.A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Quando os honorários advocatícios mostrarem-se irrisórios em virtude do valor da condenação, devem ser alterados de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1010508-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 17.07.2019, DJE 19.07.2019).

“Apelação cível. Seguros. DPVAT. Ação de cobrança. Prescrição. Não caracterização. Elementos constantes nos autos que não possibilitam aferir a data da ciência inequívoca da invalidez. Existência e grau de invalidez aferidos através de perícia realizada nos autos. Tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT. O cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve, em caso de invalidez parcial e permanente, ser paga em proporção à lesão. Inteligência da Súmula 474 do STJ. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Apelo provido” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70082420795, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, julgado em 26.09.2019, publicado em 30.09.2019).

Posto isso,
afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação de
Itaú Seguros S/A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.06.2010, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia, portanto, está em saber se comprovada a ocorrência de acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência no 1.1030408.2010.51, elaborado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Porto Esperidião, que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o autor, consistente em queda de motocicleta (Id. 147413153 - Pág. 252).

Além disso, juntou documentação médica, que comprova que o autor fora atendido no Hospital São Luiz, em Cáceres-MT, em 13.06.2010, após o acidente, com fratura na clavícula decorrente de acidente de trânsito e foi submetido a tratamento das lesões (Id. 147413153 - Pág. 256 e seguintes), o que corrobora as informações constantes da petição inicial.

Cabe anotar que não prospera a alegação de que não restou comprovada a ocorrência de acidente de trânsito, em razão de ter sido o Boletim de Ocorrência elaborado após o acidente, porquanto no caso, o acidente de trânsito e as lesões dele decorrentes, bem como o nexo causal entre eles, estão devidamente demonstrados pelos documentos do processo.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT “ (TJMT - N.U 1029649-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC” (TJMT - N.U 1005952-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 147413154 - Pág. 228), que atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente de trânsito narrado na petição inicial, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que presente o nexo causal na espécie.

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022